Tribunal: TJDFT
Processo: 0754745-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS, AJUIZADA POR M. V. V. D. D. E OUTRO CONTRA B. H. L. D., JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão pelo qual se deu parcial provimento à apelação para majorar a prestação alimentícia de 30% para 40% dos rendimentos brutos do alimentante, descontados os compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos opostos pelo alimentante, a questão consiste em verificar a existência de: (i) contradição entre os fundamentos adotados acerca da movimentação financeira e a base de cálculo eleita para os alimentos; e (ii) omissão quanto às provas documentais negativas de patrimônio. 2.1. Nos embargos opostos pelas alimentandas, a questão consiste em verificar a existência de: (i) contradição interna quanto à capacidade financeira do alimentante; (ii) omissão sobre a metodologia da renda inferida; (iii) omissão quanto ao acordo alimentar anterior; (iv) omissão quanto ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (v) omissão quanto à perspectiva de gênero; e (vi) obscuridade sobre a base de cálculo dos rendimentos brutos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão examinou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia alimentar, fundamentando adequadamente a majoração do percentual com base na disparidade entre a renda formal declarada e a movimentação bancária apurada mediante quebra de sigilo, bem como nos indícios de capacidade econômica superior à oficialmente declarada.
4. Quanto aos embargos do alimentante: a movimentação financeira foi utilizada como indício da capacidade contributiva real, e não como sinônimo aritmético de renda disponível. A adoção do percentual sobre o salário formal, à luz dos indícios apurados, não configura contradição interna, mas solução ponderada, compatível com a jurisprudência desta Corte. A ausência de bens formalmente registrados e a inatividade das empresas, embora mencionadas nos autos, não elidem os indícios de capacidade econômica diferenciada revelados pela movimentação bancária expressiva. 4.1. A pretendida contradição — entre o reconhecimento de movimentação expressiva e a manutenção do percentual sobre o subsídio formal — não subsiste diante da análise global do acórdão. O julgado utilizou a movimentação bancária para justificar a elevação da alíquota, sem alterar a base de cálculo, constituindo opção fundamentada, não vício lógico sanável por embargos declaratórios.
5. Quanto aos embargos das alimentandas: o acórdão consignou expressamente as necessidades das crianças, a capacidade contributiva do alimentante e os fundamentos do trinômio, fixando o percentual em medida adequada à instrução probatória. A discordância com o percentual arbitrado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas inconformismo com o resultado do julgamento. 5.1. O acórdão reconheceu expressamente a obrigatoriedade do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, não havendo omissão sobre o tema. A ausência de correlação explícita entre o protocolo e o percentual fixado não configura vício integrável por embargos declaratórios, mas escolha fundamentada no conjunto probatório. 5.2. A base de cálculo sobre os rendimentos brutos do servidor, com dedução apenas dos compulsórios, é dotada de clareza suficiente para a execução do julgado, não se verificando obscuridade apta a comprometer o cumprimento da obrigação.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Ademais, é cediço o magistrado não estar obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 6.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição de ambos os embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu acolhimento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando a parte embargante discorde da interpretação probatória adotada ou da metodologia de fixação dos alimentos."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: não há.